Tribunal: TJES
Processo: 5007172-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Adequação da Ação / Procedimento; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007172-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBIS CHENGUE MACHADO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007172-40.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA
.

RECORRENTE : CLEBIS CHENGUE MACHADO.

ADVOGADO : RENAN LEAL DE OLIVEIRA.

RECORRIDO : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBIS CHENGUE MACHADO contra a decisão que, na “ação anulatória c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência” ajuizada em face do DETRAN-ES, determinou o processamento da demanda pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a Comarca de Ibitirama é de Vara Única, não havendo instalado ainda o Juizado Especial da Fazenda Pública, não incidido assim, a regra de competência absoluta, pela própria redação do art. 2º, §4° da Lei 12.1253/2009; (ii) não havendo competência absoluta, a competência é relativa, de modo que a mesma não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe a Súmula 33/STJ.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública a atrair o julgamento do feito sob o rito especial.

Sobre o tema, o art. 2
o
, §4
o
, da Lei nº 12.153/2009, estabelece, expressamente, que “
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Nessa linha, o c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é
absoluta e improrrogável
, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o
valor da causa
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2.
Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência
.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp 1537768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/09/2019)

No caso dos autos, ressalta-se que a demanda foi ajuizada na Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, na qual, segundo prevê o art. 57-A, do Código de Organização Judiciária (LC Estadual nº 234/2002), reúne-se,
simultaneamente, competência plena
em matéria Cível, Criminal, de
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
.

Nesse contexto,
não se desconhece
a jurisprudência deste e. TJES, no sentido de que, na Comarca que não possui juizado efetivamente instalado,
não
se aplica
a competência absoluta
prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009
1
.

Contudo, extrai-se da jurisprudência firmada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça que “
não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum se, no local em que propõe a ação, existe Juizado Especial da Fazenda Pública
, tratando-se de matéria de sua competência e alçada. O que é faculdade do autor é ajuizar tal ação no foro de sua residência ou, em se tratando do estado no polo passivo, em qualquer de suas comarcas; mas,
se escolher movê-la em comarca onde há Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste não poderá ser afastada
. Muito menos, como dito, em decorrência de norma secundária ou primária local, que imponha ao autor o trâmite de seu caso em vara comum, ainda que especializada, quando houver Juizado Especial da Fazenda no local de eleição
”. (RMS n. 64.525/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 29/11/2021.)

Sobre a questão, especificamente no tocante aos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ manteve entendimento a privilegiar a competência absoluta do juizado especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.

2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

3.
A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Com base nessas premissas, e considerando que a demanda foi ajuizada em face de autarquia estadual, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), e que o juízo detém, também, a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é possível ao autor escolher ajuizar a demanda sob o rito da justiça comum.

Dessa forma, reputa-se correto o entendimento aplicado na decisão agravada, ao converter o rito comum para o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2
o
, §4
o
, da referida lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 003160010603, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020) ; (TJES, Classe: Apelação Cível, 036170001857, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA PLENA EM MATÉRIA CÍVEL, CRIMINAL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA SOB O RITO COMUM. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO RITO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e improrrogável, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Precedentes.

2. Especificamente no tocante aos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o c. STJ manteve entendimento a privilegiar a competência absoluta do juizado especial.

3. Considerando que a demanda foi ajuizada em face de autarquia estadual, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), e que o juízo detém, também, a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é possível ao autor escolher ajuizar a demanda sob o rito da justiça comum.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.